Tribunal: CARF
Processo: 10235.720069/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720069/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS SÁ GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência e retornar os autos à DRF jurisdicionante a fim de que: a) a
DRF de origem saneie os autos com o esclarecimento acerca da ausência da Intimação do
contribuinte referente ao início da ação fiscal do exercício 2009 e comprove a intimação desta e
da Intimação Fiscal relativa ao exercício 2008; b) manifeste-se a DRF de origem acerca de
eventual parcelamento de débitos dos exercícios 2008 e 2009 e se tal parcelamento envolve os
débitos do presente processo; c) intime o interessado acerca do resultado de sua análise e para
que o mesmo comprove o protocolo de sua tentativa de retificação de suas DAAs, em 08/2010,
conforme já manifestado pelo mesmo desde sua impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 29 e 37), lavradas pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720069/2011-14
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720069/2011-14

Trata-se de impugnação em resistência às Notificações de Lançamento
2008/937794143324874, fls. 29/35, e 2009/937794141595404, fls. 37/42, lavradas em
face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declarações de Ajuste Anual, anos-calendário 2007 e 2008, no qual foram constatadas
as seguintes infrações:
I. Dedução Indevida de previdência privada (2007) ;
II. Dedução indevida com despesa de instrução (2007 e 2008);
III. Dedução indevida de despesas médicas (2007 e 2008);
Em sua manifestação o interessado solicita a retirada das multas e juros das
Notificações de Lançamento, pois tentou retificar as Declarações pela Internet e não
conseguiu, então foi a Delegacia da Receita Federal munido de dois disquetes para que
fossem transmitidas as Declarações retificadoras.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá apartou as parcelas dos créditos
tributários não impugnadas, fl. 45.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE VINCULADA. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
Tanto a Constituição Federal como o Código Tributário Nacional são taxativos ao
determinarem que somente a lei, específica, pode estabelecer dispensa ou redução de
penalidades, anistia ou remissão. Portanto, a autoridade administrativa falece de
competência para reduzir ou extinguir multa e juros que compõe o lançamento
tributário, se este foi realizado em obediência aos ditames legais. Neste campo não há
espaço para discricionariedade. As atividades dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil são plenamente vinculadas à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. ESPONTANEIDADE PARA
RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, respeitado o prazo decadencial. No entanto, após a ciência do
início do procedimento fiscal ou do lançamento tributário se consuma a perda da
espontaneidade do interessado para alterar a sua Declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2013 (e-fls. 57),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/02/2013 (e-fl. 58), alegando,
em apertada síntese: solicita que a RFB “busque seu processo na PGFN”, que o cobra e inscreve
no CADIN, pois “está errado”, uma vez que o processo está sendo julgado; que nunca foi
notificado e recebeu multas, e que deve ser comprovada sua notificação pela RFB; que retificou
a declaração no prazo; que parcelou a dívida, mas deixou de pagar por problema de saúde.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720069/2011-14

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Verifica-se que alega o interessado “falta de Intimação”, de forma genérica, e
tentativa de retificação das Declarações de Ajuste Anuais – DAAs exercícios 2008 e 2009. Alega
ainda que haveria “parcelado a dívida”.
Na espécie, verifica-se que não é possível claramente identificar a data do início
da ação fiscal, por falta de comprovação inequívoca pela RFB. Constam nos autos o Termo de
Intimação 2008/641448083040721 (e-fl. 04), referente ao exercício 2008, e não consta Termo de
Intimação relativo ao exercício 2009, os quais comprovariam o início da ação fiscal, se
comprovada a entrega de ambos.
Mas não constam nos autos comprovante da entrega de tais intimações, nem da
presente, nem da faltante, e a Consulta de Postagem por NI (fls. 06) também não esclarece nem o
conteúdo nem as datas de entrega de tais postagens.
Vislumbra-se ainda na Decisão combatida que a DRJ indica o destempo da
apresentação de eventual retificação, sem especificar datas ou referencia a comprovação material
de tal fato (especificamente às e-fls. 52).
Assim sendo, entende-se que a presente lide ainda não se encontra em condição de
ser apreciada por este Conselho, ausência de elementos comprobratórios básicos.
CONCLUSÃO.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência e retornar os
autos à DRF jurisdicionante a fim de que: a) a DRF de origem saneie os autos com o
esclarecimento acerca da ausência da Intimação do contribuinte referente ao início da ação fiscal
do exercício 2009 e comprove a intimação desta e da Intimação Fiscal relativa ao exercício 2008;
b) manifeste-se a DRF de origem acerca de eventual parcelamento de débitos dos exercícios
2008 e 2009 e se tal parcelamento envolve os débitos do presente processo; c) intime o
interessado acerca do resultado de sua análise e para que o mesmo comprove o protocolo de sua
tentativa de retificação de suas DAAs, em 08/2010, conforme já manifestado pelo mesmo desde
sua impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original